Tribunal: TJMT
Processo: 1007084-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007084-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
INSERÇÃO DE RUBRICA NO PLANO ANUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – VERBA DESTINADA AO ATENDIMENTO HOSPITALAR ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL – INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por ser tratar de ato discricionário da Administração Pública, em regra, não cabe a intervenção do Poder Judiciário nas escolhas orçamentárias.

Ademais o referido
pedido diz respeito ao mérito da ação originária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e de Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública c/c pedido de antecipação de tutela no
1007892-07.2018.8.11.0041
, a qual
deferiu parcialmente a antecipação de tutela, contudo, deixou de atender o pleito do Autor da demanda, consistente na determinação ao ente público para que insira, anualmente, em rubrica específica, o custeio para o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual.

O agravante alega
que, desde o ano de 2014, apura a omissão do Estado de Mato Grosso em estruturar e cumprir as determinações constantes na Portaria Ministerial no 288/2015 e na Lei Estadual no 10.506, de 18 de janeiro de 2017, para tornar obrigatório o atendimento hospitalar, diferenciado multidisciplinar, às crianças e mulheres vítimas de violência no âmbito estadual, assim como vítimas de violência sexual do sexo masculino.

Sustenta
que a ausência de ações políticas públicas decorre da desorganização dos gestores, que não cumprem o determinado na legislação, razão pela qual, é necessário determinar que o Estado de Mato Grosso inclua, todos os anos, em rubrica específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), as previsões e recursos orçamentários adequados para o cumprimento e custeio contínuo das despesas decorrentes das providências.

Sob tais argumentos,
ao fundamento de que os documentos e a situação de risco das vítimas de violência sexual demonstram a necessidade de reforma da decisão de Primeiro Grau, pugna pela concessão do efeito ativo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso,

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, opina pelo
provimento
do agravo, apenas com a ressalva sobre a destinação da multa, na hipótese de eventual descumprimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida na Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, a qual
deferiu parcialmente a antecipação de tutela, contudo, deixou de atender o pleito do Autor da demanda, consistente na determinação ao ente público para que insira, anualmente, em rubrica específica, o custeio para o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou a ação
com o objetivo de impor ao ente público a obrigação de instituir a prestação dos serviços previstos na Lei no 12.845/2013, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual.

O magistrado
a quo

concedeu parcialmente a tutela de urgência, indeferindo o pedido para que o Agravado fosse compelido a incluir, anualmente, em rubrica específica, na Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o valor para custeio das despesas decorrentes da obrigação imposta judicialmente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O Ministério Público se insurge contra o indeferimento do pedido de inclusão nas leis orçamentárias anuais, em rubricas específicas, o custeio contínuo das despesas com o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual.

Nota-se que o pedido de imposição ao ente estadual para que estabeleça todos os anos, em rubrica específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, os recursos orçamentários para o custeio das despesas decorrentes das providências não se molda nos pressupostos para o deferimento da tutela antecipada, uma vez que, para que seja incluída, faz-se necessário um projeto prévio.

Ademais, torna-se inviável do ponto de vista financeiro e público, nesta fase de cognição sumária, determinar que se destine verbas do orçamento, para o cumprimento e custeio contínuo das despesas, nas Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, mormente porque isso poderá acarretar interferência na organização do poder executivo e alteração da lei orçamentária,

não cabendo ao Judiciário determinar a inclusão de rubrica no orçamento público, cuja competência é da administração pública.

Partindo dessas premissas,
entendo que a irresignação do Agravante não merece razão, porquanto, o referido pedido diz respeito ao mérito da ação originária.

Assim, a decisão agravada não merece reparos, já que as razões deduzidas pela agravante não foram suficientes para alterar a medida concedida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020